Tribunal: STJ
Processo: 8001456-75.2018.8.05.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906868 - BA (2025/0126670-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORIANO ABDIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PATRÍCIA DIAS DE SOUZA - BA026618
LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE - BA048888
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Não se conhece do recurso especial interposto contra
1.
decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias
ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: fd704c3f-7805-419a-a142-d20838e44f7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906868 - BA (2025/0126670-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORIANO ABDIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PATRÍCIA DIAS DE SOUZA - BA026618
LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE - BA048888
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Não se conhece do recurso especial interposto contra
1.
decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias
ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de agravo
interno
interposto
por
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, contra decisão monocrática de fls. 357-358 (e-STJ), da lavra da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do recurso
especial manejado pela parte ora insurgente, ante a incidência da Súmula 281/STF.
Em suas razões recursais (fls. 362-371, e-STJ), a recorrente afirma que o
apelo extremo fora interposto em face do acórdão que julgou o recurso de apelação,
não devendo incidir o referido óbice sumular.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49967811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:42
Código de Controle do Documento: 7597d7d3-1040-426d-912e-4235f3a7ae58

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela recorrente são incapazes de
infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
É pacífico nesta Corte Superior que o "recurso especial interposto contra
1.
decisão monocrática do Relator do recurso é incabível, uma vez não exaurida a
instância ordinária. Incidência do óbice da Súmula 281, do Supremo Tribunal Federal.
(AgInt no AREsp n. 2.042.082/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
12/8/2022
No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O
julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita
ao Presidente desta Corte, antes da distribuição, não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, inexiste violação ao princípio da
colegialidade, ainda mais quando subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno contra a deliberação unipessoal." (AgInt no AREsp 1925365/PR,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
14/02/2022
DJe
) 2. Não é cabível a interposição de recurso especial contra
21/02/2022
decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias
ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após
decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja
vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão
fracionário de Tribunal. Aplicação da Súmula 281 do STF por analogia. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.933.305/AC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/3/2022
4/4/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA
DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
281/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso
especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos
para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência
da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 2. O mero não conhecimento ou a
improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que
seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 3.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.966.023/PR, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2022
24/3/2022
.)

Documento eletrônico VDA49967811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:42
Código de Controle do Documento: 7597d7d3-1040-426d-912e-4235f3a7ae58

No caso, denota-se que a parte interpôs o recurso especial em face da
decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (e-STJ, fl. 284). Dessa
forma, o recurso especial é incabível, uma vez não exaurida a instância ordinária.
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 281/STF.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49967811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:42
Código de Controle do Documento: 7597d7d3-1040-426d-912e-4235f3a7ae58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.868 / BA
Número Registro: 2025/0126670-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80014567520188050041
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORIANO ABDIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : PATRÍCIA DIAS DE SOUZA - BA026618
LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE - BA048888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORIANO ABDIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : PATRÍCIA DIAS DE SOUZA - BA026618
LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE - BA048888
TERMO
Documento eletrônico VDA50334682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 6a3741e0-18f7-4ee2-8866-5529b536de29

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 6a3741e0-18f7-4ee2-8866-5529b536de29